Tribunal: CARF
Processo: 15504.728331/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728331/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.728 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JANE DE APARECIDA DOS SANTOS GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida, o cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos
acumuladamente deve observar o regime de competência, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido adimplidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto, cancelando o crédito constituído.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728331/2012-56
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728331/2012-56

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 17/07/2012, a Notificação
de Lançamento de fls. 08 a 11, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2011, ano-calendário 2010, que reduziu o imposto de renda a restituir
passando de R$ 6.906,26 para R$ 3.795,65.
Motivou o lançamento de ofício dedução indevida de previdência oficial, no valor de
R$ 11.311,33, tendo em vista que somente é cabível a dedução cujo ônus tenha sido da
reclamante.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 27/07/2012 (fl. 48) e o interessado
apresentou impugnação de fls. 02 a 05, em 24/08/2012, solicitando a retificação de sua
declaração para informar os rendimentos recebidos acumuladamente como tributados
exclusivamente na fonte, apurando ao final imposto de renda a restituir, no valor de R$
19.814,37.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. FALTA DE COMPETÊNCIA.
Não se conhece do pedido do contribuinte quando a autoridade julgadora não detém a
competência para apreciar a matéria.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores recebidos de ação trabalhista devem ser
tributados sob a sistemática de rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A petição apresentada pelo contribuinte é tempestiva e foi apresentada por parte
legítima; não obstante, cabe a esta instância de julgamento analisar a admissibilidade
daquela peça como impugnação ao lançamento.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728331/2012-56

O contribuinte não impugnou a infração objeto do lançamento. Dessa forma, torna-se
necessária a aplicação do disposto no art. 58, do Decreto no 7.574/11:
Art. 58. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Decreto no 70.235, de 1972, art.17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
Ou seja, a matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua
apreciação pelo órgão julgador e o resultado apurado configura-se definitivamente
constituído na esfera administrativa.
Quanto ao pleito do interessado, a respeito da forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, observe-se que o lançamento considerou como rendimentos
tributáveis exatamente o valor informado na declaração de ajuste anual apresentada.
A pretensão do impugnante para redução do valor tributável declarado deve ser
analisada à luz do art. 147, parágrafo 1o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
(Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 147 (...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifei)
Assim, uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da revisão da
declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração e qualquer
modificação do crédito tributário caracterizará retificação de lançamento e, portanto,
deverá ser decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art. 145 da
Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Saliente-se, que a alteração do lançamento em virtude de impugnação pressupõe a
existência de contraditório, ou seja, é necessário que as alegações do contribuinte digam
respeito a alterações efetuadas no procedimento de revisão da declaração, resultando,
assim, na instauração de um litígio. Considerando que, no caso em tela, inexiste o
contraditório no que diz respeito aos rendimentos tributáveis, incabível qualquer
pronunciamento desta instância julgadora a respeito do direito invocado pelo
interessado, por falta de competência regimental e por ferir o próprio Processo
Administrativo Fiscal.
Isto posto, saliente-se que, se entender cabível, a unidade de origem poderá analisar a
solicitação do interessado a respeito da retificação dos rendimentos informados,
procedendo, se for o caso, à revisão de ofício do lançamento.
Analisando os autos, verifica-se que os rendimentos recebidos do banco
Santander, dos quais foi glosada a contribuição previdenciária, tratam-se de rendimentos
recebidos acumuladamente, oriundos de uma ação trabalhista.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.728 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728331/2012-56

Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Assim, consoante os cálculos constantes dos autos, realizados mediante simulação
no próprio programa gerador da DIRPF (fl. 13), não há imposto devido sobre os mencionados
rendimentos recebidos acumuladamente, motivo pelo qual o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 127
DF CARF MF
Original